Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-59.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012137-59.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA - CPF: 703.935.471-32 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA QUEIROZ DE LIMA ESPINDOLA - CPF: 506.252.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIVALDO FELIZARDO DA SILVA - CPF: 833.063.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIELE BATISTA FRANCA - CPF: 064.082.312-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 066.846.185-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA COSTA AMORIM - CPF: 077.544.701-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERREIRA DAMACENO - CPF: 474.134.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - CPF: 048.962.041-82 (ADVOGADO), MAIARA MEREL DE PAULA - CPF: 083.523.541-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DO CARMO - CPF: 665.997.922-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR GONCALVES - CPF: 034.037.951-01 (VÍTIMA), MARCIO COUTINHO SCÁRDUA (ASSISTENTE), RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - CPF: 048.962.041-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. Caso em exame

1. O réu recorreu da decisão de pronúncia que o imputou pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel, alegando ausência de provas suficientes, inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
e pleiteando a concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o princípio
in dubio pro societate
é constitucional na fase de pronúncia de crimes dolosos contra a vida;

(ii) verificar a existência de indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão de pronúncia;

(iii) avaliar a procedência do pedido de exclusão das qualificadoras (motivo torpe e meio cruel);

(iv) analisar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O princípio
in dubio pro societate
é aplicável na fase de pronúncia, respaldado pela soberania do Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII).

4. Presentes os requisitos mínimos de materialidade e autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida, sendo incabível a absolvição sumária.

5. As qualificadoras de motivo torpe e meio cruel têm respaldo probatório, cabendo ao Tribunal do Júri à decisão final.

6. O pedido de justiça gratuita não será conhecido, uma vez que não há interesse recursal, pois não houve imposição de custas ou despesas processuais na decisão recorrida, e a exigibilidade desses valores pode ser suspensa em momento oportuno.

7. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando o histórico de fuga do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio
in dubio pro societate
é constitucional na fase de pronúncia de crimes dolosos contra a vida.

2. Presentes indícios mínimos de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

3. Qualificadoras de motivo torpe e meio cruel são mantidas quando não manifestamente improcedentes.

4. Não há interesse recursal no pedido de justiça gratuita, não sendo conhecido.

5. Prisão preventiva mantida para assegurar a aplicação da lei penal."

_________

**Dispositivos relevantes citados:** CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 413, § 1o; CPC, art. 932, III.

**Jurisprudência relevante citada:** STF, ADPF n.o 130; STJ, REsp n. 2.013.658/GO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maikon Douglas Costa Silva
foi pronunciado pelo
MM. Juíza da 1a Vara da Comarca de Sorriso-MT,
pela prática, em
tese, do crime de Homicídio Qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel
(art. 121, §2o, I e III, do CP)
(ID 221867176).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, a tempo e modo, pleiteando a
absolvição sumária
ou a
despronúncia
do recorrente, seja porque a aplicação do
brocardo jurídico

in dubio pro societate
é inconstitucional, seja porque “
as provas testemunhal e documental angariadas se apresentam demasiadamente frágeis, não demonstrando com clareza necessária e segura a autoria delitiva aventada na exordial acusatória
”.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras; a concessão do direito de recorrer em liberdade e o deferimento da justiça gratuita (Id. 221867189).

Em
contrarrazões
, o d. promotor de justiça se manifestou pelo
desprovimento

do recurso (ID 221867192).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida (ID 221867193).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo
(ID 226669668).

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado – Pronúncia – Irresignação defensiva: Pretendida a impronúncia ou absolvição sumária, por ausência de provas – Impossibilidade – Presença da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia fundamentada com base no arcabouço probatório coligido na instrução criminal – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Fatos que devem ser submetidos ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença – Vigência do princípio in dúbio pro societate – Pleito alternativo: Exclusão das qualificadoras previstas no §2o, incisos III e IV, do art. 121, do Código Penal – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Precedentes do STJ – Requer ainda, o direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Prisão indispensável à garantia da ordem pública – Recorrente que fugiu do distrito da culpa – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se que no dia
, no dia 2.11.2021, por volta das 03h00m, na via pública, notadamente na Avenida Curitiba (na altura de sua interseção com a Rua Dona Benta), Bairro Jardim Amazônia, na cidade de Sorriso/MT,
Maikon Douglas Costa Silva
, em tese, imbuído de
animus necandi
, impelido por motivação torpe e com emprego de meio cruel, teria matado
C
laudecir Gonçalves
com golpes de arma branca. Consta que o recorrente e
Larissa Costa Amorim
mantiveram relacionamento afetivo por aproximadamente três anos, tendo sido a relação, no entanto, rompida e terminada.

Apurou-se que, pouco tempo depois desta ruptura, a vítima
Claudecir Gonçalves
passou a se relacionar amorosamente com
Larissa Costa Amorim
(ex-companheira do recorrente) e, sendo assim, no dia dos fatos, o réu, por não se conformar com o envolvimento amoroso da vítima com a sua ex-companheira, abordou o ofendido na via pública e lhe golpeou por diversas e reiteradas vezes com uma arma branca (ao menos trinta golpes), com a consequente provocação de sua morte. Após a prática do suposto delito,
Maikon
empreendeu fuga imediata do local, pelo que evitou, assim, a sua prisão em flagrante delito.

Após regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado
pela prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo torpe e com emprego de meio cruel e
, i
nconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

1. PRONÚNCIA

A Defesa de

Maikon
, n
este grau de jurisdição, almeja a
absolvição ou a

despronúncia

do
recorrente
trazendo a
tese da inconstitucionalidade do
in dubio pro societate
, aduzindo que em nosso ordenamento jurídico deve prevalecer a presunção constitucional de inocência, bem como
que o feito carece de indícios mínimos de autoria delitiva
.

Contudo,
não
lhe assiste razão.

Primeiro, ressalto que a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia determina que, nos crimes dolosos contra a vida, qualquer dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade.

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois, a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5o, XXXVIII da Constituição, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos deste jaez, sendo, o processo correlato, de rito bifásico:
o judicium accusationis e o judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, o segundo, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Neste momento processual é vedado ao magistrado o exame aprofundado das provas constantes nos autos, de modo que, o princípio
in dubio pro societate
se mostra importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, novamente será oportunizado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, daí porque, não há que falar-se em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação. Isso porque a apreciação do mérito cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base em um juízo de certeza, realizarão o julgamento. Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro societate
, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, aos quais decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida. (...)”. (N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Segundo, quanto aos indícios mínimos de autoria, verifico que vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida, para a formação da culpa, a máxima
in dubio pro societate,

tendo por base o princípio da soberania dos vereditos, adotado pela Magna Carta, no artigo 5°, XXXVIII, “c”, apenas se admitindo a despronúncia ou absolvição sumária nos casos que a decisão restar manifestamente contraria as provas dos autos, o que verifico não estar presente no caso.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF];” (N.U 1000057-08.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Na fase judicial, sob o crivo da ampla defesa e contraditório, a testemunha
João Luiz Nascimento dos Santos
(Id. 158886733) narrou que a época dos fatos, trabalhava como segurança na tabacaria que a ex-companheira do recorrente (
Larissa Costa Amorim
) estava no dia do suposto delito, lugar próximo onde a vítima morreu.

Ele afirmou que viu o réu
Maikon Douglas Costa Silva
chegar à tabacaria após a ocorrência do delito e que ele estava completamente sujo de sangue, bem como demonstrava agressividade. A testemunha não queria permitir que o recorrente entrasse no local, mas ele utilizou de força para tanto, alegando que precisava falar com os amigos dele que ali se encontravam. Por fim, afirmou não possuir qualquer dúvida em relação ao reconhecimento do acusado, já que o conhecia anteriormente.

A testemunha
Damieli Batista
, a qual já teve um relacionamento amoroso com
Maikon
, relatou em juízo que, alguns dias após o acontecimento, o recorrente lhe confessou, por meio de ligações telefônicas, que cometeu o crime por ciúmes da ex-companheira
Larissa Costa Amorim
e que ele fugiu da cidade para se esconder da polícia
(Id. 158886733).

A testemunha
Márcio Coutinho Scardua
, investigador da polícia civil, disse em juízo que esteve no local do crime, visualizou os vestígios de sangue na
rua e inquiriu diversas pessoas sobre o ocorrido. Relatou que, após suspeitar que o réu pudesse ser o autor do delito, compareceu à residência dele, porém soube que ele não mais estava no local há alguns dias e que, aparentemente estaria foragido, já que deixou todos os seus pertences na casa, não voltando para buscá-los.

Por fim, em juízo, o recorrente ficou em silêncio (Id. 158886767).

Sem delongas, o sustentado pelo recorrente (ausência de autoria) não ficou, de plano, evidenciado, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional este julgamento – art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate.” (N.U 0001932-65.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024).

Dessa maneira, não há que se falar na absolvição sumária ou despronúncia pretendida.

2. DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Irresignada, a Defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras
do motivo torpe
e
do meio cruel
(art. 121, § 2o, I e III, do CP).

Sem razão.

As provas coligidas nestes autos demonstram plausibilidade na tese do
parquet
, de modo que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao afastamento das
qualificadoras do crime
, eis que estas não se revelam
manifestamente improcedentes
, haja vista, a existência, no feito,
de indícios mínimos de sua ocorrência
.

Em relação ao
motivo torpe
, a
testemunha
Damieli Batista
relatou que
Maikon
lhe confessou
que cometeu o crime por ciúmes da ex-companheira
Larissa Costa Amorim
e que ele fugiu da cidade para se esconder da polícia
(Id. 158886733).

Sobre o tema:

“Presentes nos autos elementos de convicção que coadunem a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o ataque às vítimas foi motivado por ciúmes, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso I (torpeza) do §2o do artigo 121 do Código Penal, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri dirimir se tal sentimento qualifica o homicídio ou, ainda, se configura motivo fútil ou torpe (STJ, AgRg no REsp n. 2.013.658/GO)” (N.U 0000010-10.2012.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Já relativo ao meio cruel, verifico que o laudo de necropsia (Id.
158886679) indicou que a vítima recebeu 30 golpes de faca, sendo o crime cometido com demasiado excesso de brutalidade e exagero de violência, de modo a configurar a referida
qualificadora. Nesse sentido, colho julgado do c. STJ:

“No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel.” (STJ - AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Ainda, Segundo a lição consolidada por esta Corte no Enunciado no. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vist, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não verifico procedência no pedido de extirpação das qualificadoras mencionadas, as quais não se revelam manifestamente improcedentes.

3. PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva deve ser mantida para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, como preconiza o art. 312 do CPP, já que o recorrente empreendeu fuga após o cometimento do delito, permanecendo na situação de foragido entre as datas de
2.11.2021 e 12.3.2022, quando foi localizado para cumprimento da ordem judicial.

É sabido que o risco de fuga propicia a manutenção da custódia, conforme pacífico entendimento desta e. Corte que sumulou seu entendimento no enunciado 26 da TCCR:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Portanto, diante do quadro que se desenha, não há como se reconhecer a desnecessidade do cárcere, de modo que mantenho a prisão preventiva, rejeitando, via de consequência, o pleito.

4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, a Defesa pleiteou a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, contudo, noto que não houve tal condenação na decisão atacada, de modo a inexistir o denominado interesse recursal.

Explico.

O interesse recursal decorre da necessidade e utilidade do recurso para modificar a decisão em prejuízo da parte recorrente. No caso em análise, verifica-se que a decisão não gerou prejuízo concreto ou imediato à parte recorrente, uma vez que não foi exigido o pagamento de custas ou despesas processuais até o momento. Ademais, eventual exigibilidade desses valores pode ser suspensa até que se analise o mérito do pedido de justiça gratuita em fase processual adequada.

Assim, não se vislumbra interesse recursal no presente caso, pois inexiste necessidade premente de reforma da decisão para evitar prejuízo imediato à parte recorrente. A questão pode ser reavaliada oportunamente, caso sobrevenha a necessidade de efetuar o pagamento das custas processuais, o que, por ora, não se verifica.

Dessa forma, não existindo interesse recursal quanto a este tópico, deixo de conhecer do recurso nesse ponto.

É como voto.

5. DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto,
presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume a decisão impugnada e,
em
conformidade
com o parecer da PGJ,
conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024